Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-69.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008563-69.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZA DALEFFE SALVADORI - CPF: 046.924.601-48 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), LAURO GOMES NETO - CPF: 052.127.207-61 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESAJUSTE CONTRATUAL - NEGATIVA DE TRANSPORTE DE CÃO-GUIA NO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS - MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO - CONFIGURAÇÃO – ARTIGOS 5º E 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO-DECISÃO MANTIDA.

1. Desajustes contratuais em face de situações extraordinárias e a possibilidade de a parte requerida estar no exercício regular de um direito; negativa de transporte de cão guia na cabine do avião, suprida por liminar satisfativa, situações desta natureza não há como abraçar a tese de danos morais já que, em se tratando de desajustes contratuais, somente situações extraordinárias podem ensejá-los e, no caso, tratou-se de mero aborrecimento do cotidiano.

2. Se a parte autora procede com dolo ou culpa e informa a existência de um acordo extrajudicial inexistente, induzindo o magistrado a erro a homologação e somente restaurada a situação através de embargos de declaração, configurado está a deslealdade processual que, por si só, é casa de aplicação da penalidade de litigância de má fé. ‘Aquele que de qualquer forma participa no processo deve comportar-se de acordo com a boa fé’.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de
Ação de Obrigação de fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, movida por LUIZA DALEFFE SALVADORI em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A., alegando em síntese que pretende fazer uma viagem de Vancouver/Canadá para Sinop/Brasil e adquiriu bilhete aéreo da Companhia Aero México com destino Vancouver/Canadá a São Paulo/Brasil e da companhia aérea requerida, adquiriu o bilhete aéreo com destino São Paulo/Sinop. Aduziu que possui doença mental (Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno de Pânico (CID F-41.1 e F41.0) e necessita viajar com seu cão de apoio emocional, portanto, em ambas as companhias aéreas, adquiriu o bilhete com o serviço “pet na cabine”. Sustentou que não teve problemas no traslado do animal no trajeto internacional (Vancouver/São Paulo), mas que com relação ao trajeto nacional, realizado pela requerida (São Paulo/Sinop), foi informada que não poderia viajar com o seu animal dentro da cabine da aeronave, inicialmente sob o argumento de que o serviço não era oferecido naquele trecho e em seguida, porque o peso do animal superava o máximo permitido. Salientou que o animal pesa apenas 1 quilo acima do permitido pela companhia aérea. Requereu a concessão de tutela antecipada para obrigar a requerida a embarcar a autora e seu animal, nos moldes contratados. Ao final, pleiteou pela procedência do pedido para o fim de confirmar a liminar e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (ID 84588913). A tutela de urgência foi deferida (ID 84667383) e cumprida pela requerida (ID 85571767).

A requerida apresentou resposta (ID 89642546), ocasião em que impugnou o valor da causa. No mérito, sustentou ausência de norma que obrigue a companhia aérea a transportar animais de apoio emocional, vez que se difere do conceito “cão guia”. Sustentou que a empresa permite o transporte de animal de suporte emocional apenas no trecho de origem Estados Unidos ou México, que não foi o contratado pela autora. Além disso, o peso do animal da autora supera o máximo permitido pelas normas da empresa. Sustentou que agiu dentro do exercício legal do direito e inexiste falha na prestação do serviço e os requisitos que ensejam o dever de indenizar. Pugnou pela improcedência do pedido.

A autora comunicou a realização de acordo (ID 90530185), que foi homologado (ID 91840906). Todavia, em sede de embargos de declaração, a sentença foi revogada, diante da ausência de anuência da requerida na minuta, oportunidade em que a autora foi condenada à pena por litigância de má-fé e determinada a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual falta ética (ID 95354930). O agravo de instrumento interposto pela autora não foi conhecido (ID 102139150). Oportunizada a produção de provas, apenas a requerida se manifestou.

O feito foi julgado procedente, confirmação de liminar, condenação da requerida ao transporte do cão dentro da cabine de passageiros (já cumprida). Condenou a autora em litigância de má fé. Indeferiu pretensão por danos morais.

Pelo princípio da sucumbência e com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, deverá arcar o requerido com 50% das custas processuais e a requerente com os demais 50% restantes. Com fulcro no art. 85, §8º e 8-A do CPC, CONDENO as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada no evento n.º 95354930.

Em sede recursal aduz a apelante/autora, que a decisão merece reforma ; Pugna pela conhecimento e provimento do recurso, para condenar a requerida em danos morais; e também para excluir a condenação por litigância de má-fé, ou alternativamente que a condenação seja arbitrada em R$ 200,00 (duzentos reais), considerando a situação de hipossuficiência da apelante, e que as custas sejam totalmente suportadas apenas pela requerida e mais que os honorários advocatícios sejam majorados para o mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), dado ao trabalho de relevância por ele prestado.

Em contrarrazões a apelada, refuta as alegações da apelante e ao final pugna pela mantença da r. decisão.

Relato necessário.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho-Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Presentes estão os requisitos de admissibilidade do recurso aviado pela apelante. Dele conheço.

E, dentro da dicção do artigo 1.013 do CPC, submeto à consideração dos eminentes partes os limites recursais estabelecidos na espécie vertente.

Entendo que a sentença está correta em todos os sentidos. O magistrado que a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, bem aplicou este à àqueles, sobre todos os aspectos. O recurso onde busca a condenação da empresa aérea em danos morais bem como isentar a própria autora de litigância de má não convergem com o correto entendimento do magistrado subscritor da sentença recorrida.

Pois bem.

Conforme já relatado, busca a apelante a reforma da ação que julgou parcialmente procedente a ação e indeferiu o pedido de indenização por danos morais e manteve a condenação por litigância de má-fé.

Quanto a indenização por danos morais, esta negativa foi em poucas palavras, muito bem delineada pelo magistrado prolator da decisão, que peço vênia para aqui transcrevê-la: ‘

‘no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que está fadado ao insucesso. Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil. (...) Com base nesse raciocínio e de acordo com os elementos informativos produzidos no processo, verifico que a situação nao ultrapassou o mero dissabor e não há prova de que a autora tenha sofrido abalo moral intenso a ponto de caracterizar dano de natureza extrapatrimonial, que tenha, por exemplo, afetado ou agravado seu estado de saúde. Frisa-se que a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período desarrazoado [AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018. (sic).

Assim, aquela negativa preliminar da empresa aérea que, em tese, estava albergada no exercício regular de um direito, tratando-se de situação extraordinária esta situação (transporte do cão guia junto com os passageiros), conseguida por força de liminar, segundo vejo esta situação, na esteira de entendimento do próprio magistrado sentenciante, não está a caracterizar dano moral, tratando-se, em verdade, baixando os fatos à realidade, de um mero aborrecimento em face de desajuste contratual por situações extraordinárias e de interpretações que podem levar a um ou outro lado, como vejo na espécie

Desacolhe-se, portanto, a condenação da empresa aérea em danos morais por este desacerto contratual durante sua execução já que, somente situações extraordinárias e efetivamente comprovados a existência dos danos materiais, que neste caso não são presumidos, é que deve ser deferida a indenização por estes danos.

Nesse sentido decisão do STJ:

“A alegação do recorrente de que o dano moral é presumido (in re ipsa) quando há atraso no voo, independentemente da duração do atraso e das demais circunstâncias envolvidas, exigiu-me maiores reflexões sobre a controvérsia, notadamente porque a construção de referida premissa induz à conclusão de que uma situação corriqueira na maioria – se não por dizer na totalidade – dos aeroportos brasileiros ensejaria, de plano, dano moral a ser compensado, independentemente da comprovação de qualquer abalo psicológico eventualmente suportado. (...). É nesse cenário que a jurisprudência do STJ, em casos específicos, concluiu pela possibilidade, em determinadas hipóteses, de compensação de danos morais independentemente da demonstração de dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Contudo, a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação. Isso porque ao assim proceder se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito Civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida “indústria do dano moral” (REsp 1.653.413/RJ, 3ª Turma, Ministra Nancy Andrighi DJe 08/06/2018).”

Por esta situação fática, não dá ensejo a pretensão de condenação da empresa aérea em danos morais para o autor desta ação, respeitando posicionamentos contrários.

Lado outro, com relação a condenação por litigância de má-fé da autora, por protocolar e-mails da requerida com suposta proposição de para encerramento da demanda, mesmo quando a requerida já havia enviado correspondência aduzindo engano no envio dos e-mails, sendo que acordo foi homologado sem anuência da requerida e, mais tarde revogado em sede de embargos de declaração e, por isto condenada por litigância de má-fé.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - Alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

E, em sede de embargos de declaração a companhia aérea Gol assim se pronunciou:

(...) contudo, como se pode verificar da mencionada minuta, A PARTE RÉ, ORA EMBARGANTE, NÃO ASSINOU O TERMO, seja física ou eletronicamente, sendo certo ainda que O PROTOCOLO FOI REALIZADO PELA EMBARGADA/AUTORA SEM A AUTORIZAÇÃO DA GOL. Ou seja, a GOL não anuiu para com o acordo em questão. (...)A verdade é que as tratativas entre as partes foram suspensas, tendo sido, inclusive, manifestado expressamente ao patrono da Embargada que houve um engano no envio da minuta e que as tratativas seriam suspensas, como pode ser verificado nos e-mails ora anexados. (...) o que ocorreu está bem claro. Houve de fato um engano no início das tratativas com a parte contrária, o que, todavia, foi manifestado expressamente ao patrono da Autora/Embargada, que, mesmo ciente do engano, protocolizou a minuta perante esse MM Juízo para forçar a homologação de acordo inexistente! (sic).

Os argumentos trazidos pela requerida refletem a realidade. Nunca existiu acordo. O que residiu foi troca de expedientes para uma tentativa de acordo que nunca se concretizou. E tal situação, de forma inequívoca, levou o magistrado a erro a homologar indevidamente um acordo inexistente.

Não restam duvidas que aquele documento forjado pela parte autora, denunciando a existência de um acordo que nunca se concretizou, quer porque não consta anuência da parte contraria, quer porque esta expressamente não acordava com a pretensão da autora, induziu o magistrado a cometer erro e, se transitada em julgado a sentença, estaria ela com um titulo judicial totalmente viciado, situação que, mais tarde, criaria problemas para a empresa área. Violou, portanto, o principio da boa fé, induzindo o juiz a erro e, neste viés, a pena é a corretamente aplicada na sentença recorrida.

Não restam dúvidas que, por culpa ou por dolo, agiu a autora em desalinho com os preceitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil e, além do que foi traduzido linhas acima, o estabelecido no artigo 5º - Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé.

Com estes fragmentos, conheço do apelo, mas lhe nego provimento. De conseqüência, fica mantida totalmente a sentença de primeiro grau de jurisdição que fazendo as razões de fato e de direito, não acolheu a pretensão de indenização da requerida em danos morais e, por outro lado, resta mantida a condenação da parte autora em litigância de má fé. Na forma do § 11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023